Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-59.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizações Regulares
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), manteve julgamento anterior, no principal; com pequena alteração, apenas, na parte referente ao índice de correção monetária. Juízo de retratação exercido à luz do RE no 870.947/SE (Tema n. 810, STF) e do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905, STJ), os quais limitam o 'escopo da readequação exercida por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra acórdão que, em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, CPC), manteve julgamento anterior, no principal; com pequena alteração, apenas, na parte referente ao índice de correção monetária. Juízo de retratação exercido à luz do RE no 870.947/SE (Tema n. 810, STF) e do REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905, STJ), os quais limitam o 'escopo da readequação exercida por esta Câmara. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa.
Embargos rejeitados.